Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE COSTA - CPF: 914.493.839-04 (AGRAVANTE), ALFEO BOSCOLI NETO - CPF: 429.254.101-97 (AGRAVADO), DENISE CONCEICAO ZOTTIS BOSCOLI - CPF: 405.341.970-00 (AGRAVADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000941-13.2024.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravante:

Leandro Luiz de Costa.

Agravados:

Espolio de Alfeo Boscoli Neto, representado pela inventariante, Denize Zottis Boscoli.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C.C. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, COBRANÇA E TUTELA DE URGÊNCIA
– DESPEJO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO A PEDIDO DO AGRAVANTE PARA APÓS A CONCLUSÃO DA SAFRA 2023/2024 – PERDA PARCIAL DO OBJETO – MORA CONSTITUÍDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o Magistrado de origem ter prorrogado o prazo para a desocupação para após a conclusão da safra 2023/2024, enseja a perda parcial do objeto deste recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema respectivo.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Constatada a inadimplência
dos arrendatários, bem como, tendo os arrendantes cumprido as formalidade exigidas para a constituição da mora,
revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000941-13.2024.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravante:

Leandro Luiz de Costa.

Agravados:

Espolio de Alfeo Boscoli Neto, representado pela inventariante, Denize Zottis Boscoli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leandro Luiz de Costa, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento c.c. Despejo por Falta de Pagamento, Cobrança e Tutela de Urgência proposta por Alfeo Boscoli Neto e Denise Conceição Zottis Boscoli em desfavor de Roque de Costa, Lourdes de Costa, Luciana Lucia de Costa e Leandro Luiz de Costa, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar a desocupação voluntária do imóvel pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, por analogia ao art. 63, § 1o, “a”, da Lei no 8.245/1991.

Inconformado, narra o agravante, em suma, que a manutenção da ordem de despejo como deferida em decisão agravada pode causar um dano maior e mais efetivo não só ao agravante, como também seus demais credores, pois se o agravante for impossibilitado de produzir, não conseguirá cumprir com seus compromissos.

Segue sustentando que pretende garantir os pagamentos não só com o agravado, mas também com terceiros, assim, faz-se útil e necessária a interposição do presente recurso determinando a suspensão da medida deferida até a instrução processual, e de igual forma para se garantir que a colheita da soja que se encontra em andamento seja finalizada e que a safra de milho deste ano seja colhida também. A par de tais argumentos, requer a
reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 200057699).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 204335168), pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade), inovação recursal (juntada de imagens da lavoura apontando colheita pendente e questionamentos acerca da data de desocupação), supressão de instância (questões ligadas à produção de prova levada ao Tribunal e ainda não apreciados pelo r. juízo de piso)desprovimento do recurso e condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1000941-13.2024.8.11.0000– Nova Mutum.

Agravante:

Leandro Luiz de Costa.

Agravados:

Espolio de Alfeo Boscoli Neto, representado pela inventariante, Denize Zottis Boscoli.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c.c despejo por falta de pagamento, proposta por Alfeo Boscoli Neto e Denise Conceição Zottis Boscoli em desfavor de Roque de Costa, Lourdes de Costa, Luciana Lucia de Costa e Leandro Luiz de Costa.

Cinge-se da inicial que as partes efetuaram o contrato verbal de arrendamento de uma área de 1.178,8136, hectares, na Fazenda Amazônia – Parcela 1. Como renda, acordaram o valor de 11.788 sacas, com vencimento a partir da primeira colhida até o dia 28 de fevereiro de cada ano/safra na região de Nova Mutum e que os requeridos se encontram em mora pelo valor de 12.683 sacas de soja, referente às safras 2020/2021 e 2021/2022.

Por ocasião da mora, notificaram extrajudicialmente os réus, de modo a determinar que desocupem a área. Requestaram a tutela provisória a fim de determinar o despejo dos arrendatários com desocupação do imóvel em 48 (quarenta e oito) horas, e o arresto de toda produção dos grãos plantados na área arrendada, mediante depósito em juízo.

Após a realização da audiência de instrução realizada no feito de n. 1005107-92.2022.8.11.0086, apenso à este, o Magistrado de origem, por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
concedeu
o pedido liminar para fins de determinar a intimação dos requeridos, ora agravante, para desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, por analogia ao art. 63 , § 1o , a, da Lei no 8.245/1991. Determinando, ainda, a expedição do mandado, assegurando-se à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Assinalou que, decorrido o prazo e inerte a parte requerida, fica desde logo determinado o despejo compulsório, com reforço policial, caso necessário.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, sustentando, em suma, que a manutenção da ordem de despejo como deferida em decisão agravada pode causar um dano maior e mais efetivo não só ao agravante, como também aos demais credores, pois se o agravante for impossibilitado de produzir, não conseguirá cumprir com seus compromissos.

Segue sustentando que pretende garantir os pagamentos não só com o agravado, mas também com terceiros, assim, faz-se útil e necessária a interposição do presente recurso determinando a suspensão da medida deferida até a instrução processual, e de igual forma para se garantir que a colheita da soja que se encontra em andamento seja finalizada e que a safra de milho deste ano também seja colhida.

Alega que,
ao contrário do alegado pelo juiz
a quo
, nem sempre a proporção é exata de sacas por hectare em um arrendamento, tanto que, como se comprova pelo depoimento do agravante, a quantidade de soja combinada pelas partes (Arrendador e Arrendatário) foi pré-determinante para a sua mudança para a área em 2017. A par de tais argumentos, requer a
reforma da decisão.

Pois bem. De início, quanto a preliminar de perda do objeto, suscitada em contrarrazões do agravo, verifico que o recurso perdeu o seu objeto em relação ao ponto de se garantir que a colheita da soja que se encontra em andamento seja finalizada, uma vez que após a interposição do presente recurso, o douto magistrado
a quo
apreciou as alegações trazidas à baila pelo agravante, concedendo-lhe novo prazo para a desocupação da área, garantindo ao mesmo a colheita da soja plantada, confira:

“Chamo o feito à ordem para retificar a decisão de id. 143660689, no que diz respeito ao prazo para desocupação do imóvel.

Ao invés de saírem no prazo de 15 dias, retifico a decisão apenas para acrescer mais 15 dias aos requeridos, totalizando 30 dias, para desocupação do imóvel após encerrarem os serviços de colheita.

Tal dilação de prazo se justifica como razoável, pois não se trata de desocupação simples, uma vez que existem pessoas e maquinários para desocuparem o local, bem como trata-se de área de extensão razoável, havendo famílias residentes no local.

Portanto,
retifico a decisão de id. 143660689, alterando apenas a parte do prazo, que ficará da seguinte forma:

Os requeridos devem desocupar o imóvel em até 30 dias após finalizar a colheita.

Intimem-se as partes através dos advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
(id.
148291950 autos de origem
– negritei)

Assim,
a concessão de novo prazo para desocupação do imóvel objeto da lide, com a possibilidade de efetuar a colheita da soja plantada, exercida pelo juízo
a quo
, causa a perda parcial do objeto deste recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SANEAMENTO DO FEITO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27, CDC – RECURSO DESPROVIDO.

A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto a matéria, impondo-se o não conhecimento do tema. (...)”

(RAI n. 0062942-66.2015.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 19.08.2015 - negritei)

De outra banda, quanto às demais preliminares suscitadas em contrarrazões (violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal), não vislumbrei a ocorrência nos autos, de modo que
as rejeito
.

Superada essa questão, o agravante defende
a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, pois há controvérsia quanto ao valor do inadimplemento, porquanto se trata de contrato verbal, onde o autor afirma que
os requeridos se encontram em mora pelo valor de 12.683 sacas de soja, referente às safras 2020/2021 e 2021/2022, e com relação à safra 2022/2023, ainda será apurado a quantidade e qualidade da soja entregue em atraso.

Segue sustentando que, diante da complexidade da demanda, é crucial a manutenção do agravante na posse, pois a desocupação é medida de caráter irreversível e causará imenso prejuízo ao recorrente e, além disso, o despejo é cabível somente ao final do processo.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade das clausulas do pacto verbal discutida no feito.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado.

Visto isso,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, os requisitos para o deferimento da tutela restaram evidenciados, pois conforme bem explicado pelo Magistrado de origem, tratando-se de contrato verbal, cabe à parte autora comprovar os fatos alegados na petição inicial, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente, ao demonstrar, por meio das notificações e outras provas o recebimento de 13.000 sacas nos primeiros três anos do contrato, bem como que o valor contratual seria de 10 sacos por hectare.

Outrossim, a tese da defesa no sentido que o contrato seria de 9.23 sacas por hectare e que os valores pagos nos primeiros três anos seriam adiantamentos mostra-se totalmente diversa dos usos e costumes locais (art. 375, do CPC), já que geralmente os contratos não são fechados em quantias fracionadas e as prestações costumam ser iguais e periódicas, sendo que os valores pagos referentes as safras 2021/2021 e 2021/2022 somente possuem sentido se analisados com o pagamento da safra 2022/2023, a qual somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, retirando a verossimilhança das alegações no sentido de se tratar de pagamentos parciais de acordo pactuado verbalmente. Neste contexto, eventual atipicidade contratual como: adiantamento de parcelas e pagamento de forma diferente da praxe comercial seria ônus da prova da parte requerida, ora agravante, do qual não se desvencilhou, pois, tratando-se de prestações sucessivas, o pagamento de cada prestação deve ocorrer, via de regra, na sua integralidade.

Desta forma, a simples alegação do agravante de que a decisão agravada pode causar um dano maior e mais efetivo não só ao recorrente, como também aos seus demais credores, pois ficará impossibilitado de produzir, não tem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão hostilizada, não ensejando, assim a reforma pretendida.

Extrai-se dos autos que a existência de débitos referentes aos pagamentos do arrendamento é fato incontroverso, limitando o agravante em trazer fundamentos para justificá-lo.

Conquanto os argumentos levados à apreciação desta seara recursal sejam relevantes, devem ser melhor analisados na instrução probatória, porquanto não interfere na concessão da tutela antecipada, ora combatida.

Ademais, verifica-se que o autor, ora agravado procedeu com a notificação do réu acerca do inadimplemento, conforme se vê no id. 103461177 – autos de origem.

Desse modo, há que se entender, que não é razoável impor que o arrendante suporte a inadimplência dos arrendatários no decorrer de todo o processo, causando-lhe mais prejuízos.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO – POSSIBILIDADE –- PREVISÃO NO ART. 32, III E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 59.566/66 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o artigo 32, III da Lei no 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.”
(RAI n. 1009823-37.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 05.02.2020)

“DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO REVESTIDO DA FORMALIDADE EXIGIDA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC ATENDIDOS - TUTELA DEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO.

Constatada a inadimplência do arrendatário, bem como, ter o arrendante cumprido as formalidade exigida no Decreto-lei n. 59.566/66 para constituição com a notificação por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.”
(RAI n. 0129744-46.2015.8.11.0000, minha relatoria, j. 17.02.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECRETO No 59.566/66 – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – SUBARRENDAMENTO – ABANDONO DA ÁREA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DESVIO NA FINALIDADE DO PACTO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despejo é adequado à pretensão de retomada de imóvel, objeto de arrendamento rural, em razão de descumprimento de cláusula contratual.

Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil: “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”.

Logo, presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna a sua manutenção.”
(RAI n. 0018763-47.2015.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2015)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO - ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. - Nos termos do art. 32, III do Decreto no. 59.566/66 é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado.”
(TJMG, RAI n. 10000211227939001, 12a Câm. Cível, Rela. Desa. Juliana Campos Horta, j. 28.10.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM ARRENDAMENTO RURAL. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESPEJO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.Nos termos do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos os requisitos ensejadores da medida, mormente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

2. Configurada a inadimplência do arrendatário em contrato de arrendamento rural há ser mantida a liminar de urgência concedida nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural agrícola, quando presentes os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, mormente após a faculdade oferecida ao requerido de purgar a mora, em exato cumprimento ao artigo 32, parágrafo único do Estatuto da Terra, todavia, a oportunidade fora ignorada pelo recorrente, o que inclusive, persiste até o presente momento. (...)”
(TJGO, RAI n. 5388765-53-2021.8.09.0023, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 10.11.2021)

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos recorrentes, pois, caso negado o pleito dos autores, o agravante poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Quanto ao pleito de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024